Tribunal: TJPA
Processo: 0814841-97.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12588 - Crimes Conexos
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0814841-97.2023.8.14.0000

REQUERENTE: MAGNO CRISTOVAO ASSUNÇÃO GUERRA

REQUERIDO: 8 VARA CRIMINAL DE BELÉM - PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0814841-97.2023.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

REQUERENTE: MAGNO CRISTOVÃO ASSUNÇÃO GUERRA (ADVOGADO: RAIMUNDO PEREIRA CAVALCANTE)

REQUERIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ GUERRA

REVISÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E ESTUPRO PRATICADO CONTRA DUAS VÍTIMAS – CONCURSO MATERIAL DE CRIMES – ABSOLVIÇÃO AFASTADA – DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA.

A
revisão criminal não é recurso de Apelação, mas estreita via pela qual é possível modificar o trânsito em julgado para sanar erro técnico ou injustiça da condenação, não se prestando para reexame de provas e de teses exaustivamente examinadas na sentença condenatória. Concurso material de crimes mantido para cumulação das penas aplicadas ao réu. Improcedência. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, em conhecer da revisão criminal e julgá-la improcedente, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0814841-97.2023.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

REQUERENTE: MAGNO CRISTOVÃO ASSUNÇÃO GUERRA (ADVOGADO: RAIMUNDO PEREIRA CAVALCANTE)

REQUERIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ GUERRA

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Revisão Criminal interposta por MAGNO CRISTOVÃO ASSUNÇÃO GUERRA, em face do v. Acórdão que conheceu do apelo e negou-lhe provimento, mantendo a sentença que o condenou à pena de 27 anos e 04 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. art. 157, § 2°, V, c/c art. 213, c/c 69, todos do CP.

Aduz-se que não houve a análise detalhada da absolvição do Requerente pela Turma de Direito Penal, havendo apenas repetições genéricas do Juízo
a quo
, pois há contradições fortes no depoimento das vítimas. Diz, ainda, que houve erro na valoração das circunstâncias judiciais e desproporcionalidade na aplicação da pena, assim como a aplicação do concurso material. Requer-se a absolvição ou a redução da pena.

Juntou-se documentos, id-16096626.

Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial procedência da Revisão Criminal.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém, 06/11/2023

Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO Nº 0814841-97.2023.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

REQUERENTE: MAGNO CRISTOVÃO ASSUNÇÃO GUERRA (ADVOGADO: RAIMUNDO PEREIRA CAVALCANTE)

REQUERIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ GUERRA

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Revisão Criminal interposta por MAGNO CRISTOVÃO ASSUNÇÃO GUERRA, em face do v. Acórdão que conheceu do apelo e negou-lhe provimento, mantendo a sentença que o condenou à pena de 27 anos e 04 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. art. 157, § 2°, V, c/c art. 213, c/c 69, todos do CP.

Aduz o Requerente que houve erro na valoração das circunstâncias judiciais e desproporcionalidade na aplicação da pena, assim como no concurso material. Requer sua absolvição ou a redução da pena.

Assim, vejamos.

Ressalto que a revisão dos processos findos será admitida quando, após a sentença, descobrirem-se novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena; quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos.
Ademais,
a
revisão criminal não é recurso de Apelação, mas estreita via pela qual é possível modificar o trânsito em julgado para sanar erro técnico ou injustiça da condenação, não se prestando para reexame de provas e de teses exaustivamente examinadas na sentença condenatória.

As provas
produzidas no decorrer da instrução processual foram suficientemente debatidas quando da análise da Apelação, portanto, a renovação da discussão se desvirtuaria do propósito da revisão criminal, que tem por escopo sanar eventual erro evidente.

Desta forma, não vislumbro qualquer prova nova capaz de determinar o reexame do feito.

Sendo assim, diante da comprovação da materialidade e autoria do delito, amplamente debatida na sentença e no Acórdão, não há que se falar em absolvição do ora Requerente. Ademais, as vítimas foram unânimes em apontar o réu como autor do delito, o que foi debatido tanto na sentença quanto no Acórdão, nada havendo, portanto, a ser modificado em sede de Revisão Criminal.

Quanto à dosimetria da pena, vejamos.

DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PRATICADO CONTRA DUAS VÍTIMAS

A pena base foi fixada em
05 (cinco) anos de reclusão, diante de 03 (três) circunstâncias judiciais valoradas negativamente, a saber: culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, como a seguir transcrevo:

“A culpabilidade do réu, entendo ser de gravidade, pois possuía, ao tempo dos fatos, a potencial consciência da ilicitude de seu ato, o que lhe exigia conduta diversa da que tivera. As circunstâncias e as consequências do crime são graves, tendo o crime sido cometido mediante grave ameaça e violência à vítima, com subtração da res furtiva (celular).”

Mantenho a pena base em 5 anos de reclusão e 20 dias multa, bem como as circunstâncias
judiciais valoradas negativamente, ressaltando que a culpabilidade
se relaciona à censurabilidade da conduta, sua reprovabilidade diante dos elementos disponíveis no caso em questão.
O
réu é imputável, tinha consciência da ilicitude do fato e lhe era exigida conduta diversa. Agiu de forma perversa, levando as vítimas para local ermo e as ameaçando, deixando-as sem qualquer chance de defesa. Mantenho-a, portanto, como circunstância negativa. Quanto às circunstâncias do crime, também mantenho como desfavoráveis, eis que o réu
pegou o celular das vítimas dizendo que as iria filmar nuas,
demonstrando extrema frieza e premeditação. Quanto às consequências do delito, ressalto que as vítimas, sofreram traumas psicológicos, com ‘síndrome do pânico’, diante das agruras que passaram diante do réu.

Ausentes agravantes e atenuantes ou causas de diminuição de pena, vez que não confessou ter praticado o roubo. Mantenho a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso, V, do CPB, diante da privação de liberdade das vítimas, permanecendo, portanto, o aumento da pena em 1/3, totalizando 06 anos e 08 meses de reclusão e 28 dias multa.

DO CRIME DE ESTUPRO
PRATICADO CONTRA DUAS VÍTIMAS

A pena base foi fixada em 07 anos de reclusão e 21 dias multa, considerando como desfavoráveis as circunstâncias referentes à culpabilidade, às circunstâncias e as consequências do delito. Ausentes agravantes, atenuantes, causas de aumento e diminuição da pena.

O
réu é imputável, tinha consciência da ilicitude do fato e lhe era exigida conduta diversa. Agiu de forma perversa, levando as vítimas para local ermo e as ameaçando, deixando-as sem qualquer chance de defesa e uma delas sem roupa. Mantenho, portanto, a culpabilidade como circunstância negativa. Quanto às circunstâncias do crime, também as mantenho como desfavoráveis, eis que o réu
pegou o celular das vítimas dizendo que as iria filmar nuas,
demonstrando extrema frieza e premeditação. No que pertine às consequências do delito, ressalto que as vítimas, sofreram traumas psicológicos, com ‘síndrome do pânico’, diante das agruras que passaram diante do réu.

Nada há, portanto, que ser reformado na dosimetria da pena do réu.

Eis o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM. REDUÇÃO DA
PENA
PELA APLICAÇÃO DE DELAÇÃO PREMIADA. ART. 621, I, DO
CPP
. VIA IMPRÓPRIA. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO REVISIONAL. MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...)
Inclusive no que diz respeito à
dosimetria da pena
, a revisão criminal tem cabimento restrito, somente se admitindo o exame quando, após a sentença, forem descobertas novas provas de elementos que autorizem a revisão da pena, o que não é a hipótese dos autos.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1704043/TO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020) (destaquei)

Mantenho ainda o concurso material de crimes e a cumulação das penas, nos termos do disposto no art. 69 do CP, devendo o réu cumprir em relação aos delitos de roubo qualificado e estupro, praticado contra as vítimas D. V. V.

e L. P. de M., 13 anos e 8 meses de reclusão e 49 dias multa, por cada uma das ofendidas. Portanto, cumulando-se as penas aplicadas ao réu, totalizam 27 anos e 4 meses de reclusão e 98 dias multa, conforme bem decidido na sentença e mantido no Acórdão.

Ante o exposto, conheço da revisão e julga-a improcedente, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 05/12/2023